Tribunal: TJDFT
Processo: 0042280-58.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042280-58.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSEMAR BONIFACIO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 60863933) interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão unipessoal desta Relatoria (ID 59687810) cujo relatório ficou redigido nos seguintes termos: Observo que a requisição de precatório foi expedida em 24.7.2017, com o crédito de R$ 88.303,90 (oitenta e oito mil, trezentos e três reais e noventa centavos), em favor da exequente e R$ 22.075,97 (vinte e dois mil, setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), a título de honorários advocatícios (ID 12515749). A credora insurge-se contra a aplicação da TR como índice de correção monetária após 30.6.2009 e requer a expedição de precatório complementar, com a aplicação do índice de atualização fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810, qual seja, o IPCA-E (ID 58085716). Argumenta que a ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública impede a fixação de parâmetros de cálculos já declarados inconstitucionais pela Suprema Corte. O Distrito Federal defende que a coisa julgada foi expressamente ressalvada para a definição dos índices de correção monetárias aplicáveis à espécie, ressaltando que a expedição de requisitório complementar ou retificador ofenderia a coisa julgada e a segurança jurídica. É o breve relato. O embargante alega a existência de omissões no decisório na medida em que não foi apontada a distinção entre o presente caso e o Tema 1170, de Repercussão Geral do STF, do julgamento do RE 870.947 (Tema 810). Sustenta a impossibilidade de alteração do índice de correção monetária em momento posterior ao ajuizamento da execução, contrariando a própria petição inicial e a respectiva planilha de cálculos, por meio das quais se pleiteou a aplicação da TR. Afirma que o acórdão do RE 1.317.982 (Tema 1.170) se limitou a analisar a possibilidade de alteração da taxa de juros de mora para observar a legislação vigente, ainda que haja julgada em sentido diverso, de modo que a ratio decidendi do Tema 1.170 não é suficiente para modificar o julgamento proferido. Intimada, a embargada apresentou contrarrazões de ID 61421383 requerendo, em síntese, o desprovimento dos embargos. É o relato do essencial. Os declaratórios não merecem prosperar. Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. De início, consigne-se que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos recursos em geral, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito das teses do recorrente, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. O que de fato se percebe da leitura da peça interposta é o intuito do embargante de obter efeitos modificativos, rediscutindo o mérito da causa, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a matéria, contudo, é certo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. A solução conferida à lide albergou o seguinte raciocínio (ID 59687810): No que diz respeito à correção monetária a ser aplicada no cumprimento de sentença transitada em julgado, que condenou o Distrito Federal ao pagamento das prestações do benefício alimentação suspenso no período de janeiro de 1996 a abril de 2022, razão assiste à exequente ao argumentar que a correção monetária não deve ser calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo. Entendo que ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há intenção de revolver o tema do litígio, uma vez que remanesce apenas divergência quanto à correção monetária, que é de aplicação reflexa à condenação. No mesmo sentido, colha-se julgado desta egrégia Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL No 870.947/SE.TEMAS 810/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. 1. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 (Tema 810), firmou tese no sentido de considerar o IPCA-E o índice de correção monetária mais adequado para recompor perdas inflacionárias, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 1.1. Acompanhando tal entendimento, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 905, consolidou a compreensão de que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 2. Na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão exarado no RE n. 870.947/SE e na ADI n. 5348 (Tema 810), o colendo Supremo Tribunal Federal, não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 810, fixando, portanto, orientação no sentido da inaplicabilidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária em condenações da Fazenda Pública, desde a data da edição da Lei n. 11.960/2009, de modo que entender que a decisão, que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária, deve ser mantida em respeito à coisa julgada contraria a tese fixada pela Suprema Corte. 3. Reforçando a compreensão de que a adequação do índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública, nos termos do estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, não gera ofensa à coisa julgada, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a aplicação de juros e correção monetária, por ser matéria de ordem pública e tratar-se de obrigação de trato sucessivo, não pode ser afetada pela preclusão, assim como deve se submeter à legislação de regência incidente no período de sua efetiva aplicação, abarcando inclusive os casos em que já houve trânsito em julgado e estejam na fase de execução. Precedentes. 4. Considerando-se que, no momento em que ocorreu o trânsito em julgado do título executivo, a Suprema Corte já havia declarado a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, faz-se necessário que os valores devidos pelo ente distrital sejam corrigidos monetariamente com base na variação do IPCA-E, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1769300, 07288660520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro o pedido, para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR a partir de 30.6.2009. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização do débito. Como se vê, não há qualquer vício apto a legitimar o manejo dos aclaratórios, notadamente porque ficou claro em virtude de o trânsito em julgado da decisão exequenda ter sido posterior à publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, possível a aplicação do referido tema ao caso em exame. Impende consignar que, por não ter havido, quando da publicação do acórdão (tema 810), o trânsito em julgado do decisum exequendo, desnecessária a propositura de ação rescisória, via de consequência, não se mostra preciso demonstrar a distinção do caso com o tema 733 do STF. Com relação à aplicação do Tema 1.1170, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que a aplicação de índice diverso do fixado na sentença não ofende à coisa julgada. Confira-se: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024) Ressalte-se que foge do escopo dos embargos declaratórios a concessão de efeitos infringentes para sanar contradição externa entre acórdãos. Relembre-se excerto jurisprudencial desta Casa de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. PREJUDICIALIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. INEXISTENTES. 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a determinação de prosseguimento da carta precatória expedida, com finalidade expropriatória. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, restando imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade. 3. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Tendo sido devidamente analisada a matéria sobre a qual recaem as teses dos embargantes, qual seja, a necessidade de sobrestamento dos atos expropriatórios por força da alegada prejudicialidade externa - da qual derivam os demais argumentos -, restam afastadas as omissões apontadas. 4. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepâcia) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna), situação que não se amolda àquela trazida pelos embargantes, qual seja, o suposto desacordo em relação à legislação e à jusrisprudência. 5. O alegado descompasso entre argumentos trazidos pelas partes e o entendimento adotado pelo órgão jurisdicional denota, na verdade, a velada pretensão de reexame, intento que transborda os limites da via recursal eleita. 6. Mesmo com a finalidade de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos de declaração reclama a demonstração dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil - propósito não alcançado pelos agravantes. Sem embargo, a arguição das matérias perante as instâncias ordinárias é circunstância capaz de configurar prequestionamento implícito, mesmo quando expressamente não contempladas pela discussão, a ensejar a oportuna interposição da via recursal apropriada. 7. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1186170, 07196786120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada, trazidos pelo embargante, ora segundo embargante, foram refutados, inexistindo ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil. É de concluir-se que a pretensão do embargante é a rediscussão da matéria já debatida no julgamento do apelo, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios. Estes têm como finalidade esclarecer a sentença ou o acórdão, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros ou para corrigir erro material. Por isso, não se destinam à rediscussão da matéria ventilada no julgado nem a substituí-lo, tampouco se qualificam como instrumento apto a ensejar a revisão da decisão colegiada por não ter satisfeito as expectativas de qualquer das partes. Destarte, o inconformismo do recorrente, tal como demonstrado na peça recursal, deve ser dirigido às instâncias superiores, servindo o presente recurso simplesmente como forma de prequestionamento do tema, em atendimento às Súmulas 282 e 356 do colendo Supremo Tribunal Federal. Por tais fundamentos, rejeito os declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador